Tribunal: STF
Processo: HC 132788
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A imediata análise da alegada prescrição da pretensão punitiva acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. A jurisprudência majoritária desta Corte firmou orientação no sentido de que a “redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório” (HC 117.386, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias analisar os dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. A exasperação da pena-base imposta aos agravantes encontra apoio em circunstâncias objetivas da causa, notadamente nas consequências do delito, regularmente explicitadas no acórdão impugnado. 



    4. Inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, sabido que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.